Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718651-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACI AGRAVADO: MARCIO ZIULKOSKI, SYLVIO CADEMARTORI NETO D E S P A C H O Torno sem efeito o Despacho de ID 17146778 devido a erro material. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito de suspensivo interposto por Município de Araci contra MARCIO ZIULKOSKI e SYLVIO CADEMARTORI NETO em face de decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão de ID no 62691336 (na origem) em seus exatos termos. O Agravo de Instrumento foi interposto no dia 23 de junho, dilatado 17 dias úteis da Decisão que foi proferida aos 26 de maio de 2020, cuja disponibilização no DJe foi aos 28 de maio, divergindo-se do Art. 997 e 1.003, §5o, ambos do CPC. Desta feita, intime-se o Agravante no prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a tempestividade deste Agravo de Instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do Art. 932, III; Art. 997 e Art. 1.003, §5o, todos do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2020 15:35:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador